Tribunal: TJES
Processo: 5024376-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024376-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO RENATO VICENTE DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024376-89.2022.8.08.0035

RECTE.: SERGIO RENATO VICENTE DA SILVA

RECDO.: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Sergio Renato Vicente da Silva em face de Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A, aduzindo o requerente que mantém um contrato de empréstimo com o requerido, no entanto, não conseguiu efetuar o pagamento da parcela referente ao mês de setembro, sendo o valor descontado diretamente em sua conta. Busca, assim, o ressarcimento da importância descontada, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 6289371, pontuando que de forma expressa foi ajustado entre as partes que eventual impossibilidade de pagamento restaria autorizada a dedução da parcela na conta corrente perante o Banco. O autor ofertou RI no ID 6289380, com pedido de assistência judiciária, sendo apresentadas contrarrazões no ID 6289383.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgando IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, bem como revogo a liminar de ID 18767056”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. O contrato firmado entre as partes foi anexado aos autos (ID 6289372), assim prevendo em sua cláusula sexta:
“Os pagamentos deverão ser efetuados na agência do CONTRATADO localizada na cidade indicada no preâmbulo deste contrato, ficando desde já o CONTRATADO autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar na conta corrente indicada neste contrato ou em quaisquer outras contas correntes em que o (a) CONTRATANTE seja titular, mediante autorização expressa, em quaisquer das agências do CONTRATADO, até o quantum os fundos comportarem”
. Conforme recente entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, após afetação do Tema 1.085 (acórdão publicado em 15.03.2022),
“são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
. Conforme se infere dos autos, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente como forma de pagamento, como ocorreu no caso, configura uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, não sendo possível, neste momento, simplesmente ignorá-la para atender à vontade do mutuário. O tema vinculante não traz qualquer exceção, sendo claro, inclusive, que o desconto pode recair sob salário (verba de subsistência). Não havendo qualquer ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)